Tribunal: TJSP
Processo: 2150856-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Exigida prova – Deferimento de recuperação judicial que não é suficiente, por si, para a concessão do benefício – Diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo à empresa – Benefício indeferido.

Agravo não

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Exigida prova – Deferimento de recuperação judicial que não é suficiente, por si, para a concessão do benefício – Diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo à empresa – Benefício indeferido.

Agravo não provido.